Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1039748-41.2020.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ERICK MATSUOKA FERNANDES
RECORRENTE: JARDIM DAS AMÉRICAS FIT ACADEMIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização e condenou a academia ré ao pagamento de danos morais, mas negou o pedido de indenização por danos materiais decorrentes do furto de bicicleta. A parte autora pleiteia o reconhecimento dos danos materiais. A reclamada, por sua vez, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) a responsabilidade da academia pelo furto da bicicleta; (ii) a comprovação dos danos materiais; (iii) a configuração dos danos morais; (iv) a razoabilidade do valor fixado para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A academia ré responde objetivamente pelos danos causados aos seus clientes em razão de furtos ocorridos em seu estabelecimento, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e a Súmula 130 do STJ.
A comprovação do dano material se faz mediante prova testemunhal e documental, suficientes para acolher a pretensão indenizatória, ainda que ausente nota fiscal da bicicleta furtada, aplicando-se a teoria da redução do módulo da prova.
A ocorrência do furto de um bem de valor relevante em local sob a guarda da reclamada gera o dever de indenizar por danos morais, conforme já decidido na primeira instância.
O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 3.500,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme parâmetros estabelecidos pela jurisprudência das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da parte autora provido. Recurso da reclamada parcialmente provido.
Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva de academia por furto de bens no interior de seu estabelecimento é configurada com base na falha de segurança do serviço. A comprovação de danos materiais pode ser feita por meio de prova testemunhal e documental, sem a necessidade exclusiva de nota fiscal. O valor da indenização por danos morais deve ser adequado à razoabilidade e proporcionalidade, conforme a capacidade econômica das partes e a gravidade dos danos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 405; Súmula 130 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1038545-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 16/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039748-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICK MATSUOKA FERNANDES - CPF: 042.369.931-80 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.430.408/0001-61 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024